Tribunal: TJSP
Processo: 1003606-63.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS - RISCO PROVEITO - LAUDO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - NENHUMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.